Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-31.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000091-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ERLO KOHLER COSTA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
ERLO KOHLER COSTA BARRETO, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/2003).

2. A defesa requer o relaxamento da prisão por alegada invasão de domicílio e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível analisar a alegação de nulidade por invasão de domicílio na via do
habeas corpus
; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva ou se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
As alegações de ilegalidade da prisão em flagrante por suposta invasão de domicílio demandam a análise aprofundada de fatos e provas. Essa providência é incompatível com a via estreita e de rito célere do
habeas corpus
.

5.
Ademais, eventuais nulidades ocorridas na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão em prisão preventiva. A partir desse momento, a privação de liberdade passa a se sustentar em um novo título jurídico.

6.
Em relação à necessidade da prisão preventiva, o art. 312, do CPP, exige a demonstração concreta do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

7.
No caso sob análise, o fundamento de reiteração delitiva baseou-se em um processo do ano de 2016. T
rata-se de um registro antigo, a configurar fato isolado e distante no tempo, não servindo para demonstrar que o Paciente apresenta periculosidade atual ou que continuará cometendo crimes se for solto.

8.
O Paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família constituída e responsabilidade sobre filho de 02 (dois) anos e pais idosos. Tais elementos indicam a desnecessidade da segregação cautelar extrema e a suficiência das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de nulidade por invasão de domicílio que demanda análise de provas não pode ser conhecida em habeas corpus. 2. A conversão do flagrante em prisão preventiva supera eventuais vícios da prisão anterior. 3. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares quando ausente a demonstração de risco concreto à ordem pública e o acusado possuir condições pessoais favoráveis."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ – RHC 109.831/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 06/05/2019; TJBA - HC nº8030738-43.2025.8.05.0000; Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 1ª Turma da 1ª Camâra Criminal, Dje 17/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8000091-31.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante,
ERLO KOHLER COSTA BARRETO
, OAB/BA
, como Paciente
EVERTON VINICIUS COSTA BARRETO
,
e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Recesso Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA (atualmente tramitando na 1ª Vara Criminal da mesma Comarca)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE da ação e, na parte conhecida, CONCEDER PARCIALMENTE
a
ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Relatora.